Tribunal: TJPA
Processo: 0000111-09.2013.8.14.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, ?b?, DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL - 594.296/MG ? TEMA 138. POSSIBILIDADE DE O ESTADO REVOGAR ATOS ILEGAIS. NECESSIDADE, PORÉM, DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CASO O ATO QUE SE PRETENDE ANULAR TENHA ACARRETADO EFEITO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº __________ (DJE: ___/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0000111-09.2013.814.0019
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
AGRAVADO: FREDSON DA SILVA BENTES
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, `b¿, DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL - 594.296/MG - TEMA 138. POSSIBILIDADE DE O ESTADO REVOGAR ATOS ILEGAIS. NECESSIDADE, PORÉM, DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CASO O ATO QUE SE PRETENDE ANULAR TENHA ACARRETADO EFEITO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário em apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Afirmaram impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes, Luzia Nadja Guimarães do Nascimento e Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 22 a 29 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000111-09.2013.814.0019
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
AGRAVADO: FREDSON DA SILVA BENTES
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Curuçá contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ¿b¿, do Código de Processo Civil, em virtude de o acórdão recorrido estar de acordo com a tese firmada no recurso extraordinário com repercussão geral 594.296/MG.

Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e artigos 3º e 41 da Lei n.º 8.666/93
.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 442).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0000111-09.2013.814.0019
VOTO

Na decisão recorrida, foi corretamente aplicada tese fixada no recurso extraordinário com repercussão geral 594.296/MG, dado que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará na apelação interposta pelo recorrente está em consonância com o acórdão paradigma proferido naquele recurso. Para facilitar a análise, transcrevo a tese fixada no RE 594.296/MG e a ementa do acórdão da apelação:

TESE DO STF FIRMADA NO RE 594.296 - TEMA 138:
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos,
seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

ACÓRDÃO 149.876 DA 4ª CÂMARA CÍVEIL ISOLADA DO TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE GEANDRO LUIZ TEIXEIRA MODESTO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO POLO PASSIVO. REJEITADA. A AUTORIDADE COATORA É PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR, DEVIDAMENTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, POR MEIO DE SIMPLES DECRETO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. DIREITO ADQUIRIDO.
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE

Não há, portanto, como prosperar a alegação do recorrente de que deve prevalecer o princípio da supremacia do interesse público sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Para confirmar a atualidade desse entendimento, cito o seguinte precedente:
¿Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de unidocência. Supressão. Processo administrativo. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Fixação de honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973. Estado isento do pagamento das custas processuais, em decorrência de legislação estadual. 1.
No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. A fixação dos honorários advocatícios se deu com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 3º do mesmo art. 20, notadamente a natureza e a complexidade da causa. 3. O Estado do Rio Grande do Sul é isento do pagamento de custas processuais em decorrência do que prevê o art. 11 da Lei estadual nº 8.121/85, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.471/2010. 4. Agravo regimental parcialmente provido apenas para excluir a condenação do Estado no pagamento das custas processuais¿. (RE 831497 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018) grifos não originais

Noutras palavras, ainda que o ato administrativo seja nulo, se ele acarretou efeitos individuais, é necessária a instauração de prévio processo administrativo, em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PÚB. 2019. 489
6